Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003084-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.422.151-98 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO DA INDENIZAÇÃO – OCORRÊNCIA – FATO INCONTROVERSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo incontroverso o recebimento por via administrativa de parte da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT a ser paga por seguradora à vítima de acidente automobilístico, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S. A.
contra a sentença proferida na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro DPVAT no 1003084-39.2019.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida por
CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de id. 81843502,
julgou procedente
o pleito exordial, a fim de condenar a recorrente a indenizar o recorrido na quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidente desde a citação.

Por fim, condenou a apelante, também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

A apelante, em suas razões, alega que o apelado já recebeu pela via administrativa o valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais centavos).

Pugna, ao final, pela reforma da sentença atacada, para julgar improcedente o pedido inicial, em razão do pagamento realizado pela via administrativa.

Contrarrazões no id. 81843508. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, com razão a Seguradora.

Conforme relatado, o objeto do recurso cinge-se em verificar se o recorrido recebeu por via administrativa parte dos valores referentes ao Seguro Obrigatório DPVAT e se este litiga em má-fé.

Conforme informado na inicial e reconhecido pelo Juízo
a quo
, o Apelado recebeu na esfera administrativa a importância de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais centavos), o mesmo valor arbitrado na sentença, logo não resta nenhum saldo a receber.

Desta forma, temos um fato incontroverso.

Assim, a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT a ser paga pela instituição financeira litigante à vítima de acidente automobilístico é no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Portanto, sendo incontroverso o recebimento por via administrativa de parte da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT a ser paga por seguradora à vítima de acidente automobilístico, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito exordial

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021